Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-17.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714168-17.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: RAFFAEL ABREU BLANCO, DEBORA DANTAS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ITACI SOTERO DOS SANTOS JÚNIOR contra sentença da Vara de Falências e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta contra RAFAEL ABREU BLANCO e outros. Na petição inicial, o autor afirmou que integrava uma sociedade com os dois primeiros réus. Apesar de ter formalmente se retirado, participava das reuniões, fiscalizava as atividades e recebia os lucros correspondentes a 22,58% (vinte e dois vírgula cinquenta e oito por cento) do capital social, o que só foi interrompido após divergências com a segunda ré. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, o reconhecimento da sociedade de fato, com a atribuição de 22,58% (vinte e dois vírgula cinquenta e oito por cento) do capital social a ele. O juízo julgou improcedente o pedido, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. Em suas razões, o apelante/autor sustenta que: 1) residir em local nobre não significa ter rendimento suficiente para arcar com os custos do processo; 2) a prova dos autos demonstra sua renda baixa; 3) o pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial e analisado só em sentença; 4) a omissão na apreciação no momento adequado implica deferimento tácito; 5) houve cerceamento de defesa, porquanto a prova oral era essencial à compreensão dos pontos controvertidos; 6) a ausência de seu nome no contrato social não impede o reconhecimento da sociedade em comum, que pode ser provada por qualquer meio; 7) recebia os lucros da sociedade, era destinatário dos e-mails e era tratado como sócio pelos demais, o que indica a existência de affectio societatis; 8) a situação só se modificou após o desentendimento com a segunda apelada; 9) os honorários fixados são exorbitantes diante da demanda pouco complexa; 10) por isso, deveriam ser arbitrados por equidade. Requer o provimento do recurso para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e cassada a sentença, com determinação de produção da prova oral. Subsidiariamente, o reconhecimento da sociedade de fato e o arbitramento dos honorários por equidade. O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade, por se considerar hipossuficiente. Para instruir o pedido, apresenta alguns meses de extrato bancário de sua conta corrente no Banco do Brasil (ID 36360917). Não houve deferimento tácito da gratuidade de justiça, porquanto não houve omissão: o requerimento foi analisado e indeferido em sentença. Os precedentes apresentados pelo apelante se referem à ausência de exame do pedido em geral, sem qualquer menção à não análise na primeira oportunidade. O Código de Processo Civil - CPC dispõe, nos artigos 98 e seguintes, que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC. A parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e o magistrado deve analisá-la de acordo com os elementos dos autos (art. 99, §2o, do CPC). Na hipótese, os extratos não demonstram a hipossuficiência do apelante. A sua conta corrente é vinculada à poupança para resgate automático diário, como se verifica a partir da leitura da movimentação. Assim, a sua real situação financeira só pode ser conhecida com a apresentação do extrato da sua poupança e demais investimentos financeiros: é insuficiente a juntada apenas da movimentação da conta corrente do Banco do Brasil. Ressalte-se que há documento nos autos que demonstra a existência de ao menos outra conta (ID 36360917 - Pág. 13). Ainda, é incontroverso que o apelante mora no Noroeste e é sócio de outra empresa, além da apelada. Nos extratos bancários apresentados, não consta o recebimento de lucros, dividendos, pro labore ou verbas assemelhadas, o que também é indicativo da existência de outras aplicações financeiras. Quanto ao local de residência, a alegação do apelante de que é possível a compra de imóvel próprio em época de situação financeira mais confortável não encerra a questão. O custo de manutenção em bairros nobres exige capital para pagamento de cotas de condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU elevados. Diante dessas considerações, intime-se o apelante para realizar o recolhimento do preparo e das custas iniciais ou, alternativamente, juntar cópia da declaração de imposto de renda, extratos de todas as suas movimentações financeiras – especialmente aquela na qual recebe a sua fonte de renda principal – ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais, nos termos da norma processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator